Tribunal: TJDFT
Processo: 0029240-74.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO ESPECIAL. LEI No 7357/1985. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO EXECUTADO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 921, §5o, CPC.SENTENÇA NÃO ALTERADA.
1. A prescrição intercorrente tem lugar quando, após o ajuizamento da demanda, resta demonstrada a desídia do autor em impulsionar o processo, no caso, pela adoção de providências concretas à satisfação do crédito objeto da execução.
2. O prazo para a prescrição da ação de execução baseada em cheque é de seis (6) meses (Lei no 7.357/1985, art. 59), motivo pelo qual é inviável a aplicação do prazo genérico previsto no art. 206, § 5o, I do Código Civil.
3. O art. 921, § 5o, do CPC, estabelece que a extinção do processo de execução pela prescrição intercorrente não acarreta ônus às partes. Logo, à luz do princípio da causalidade, não cabe atribuir ao executado o pagamento de honorários advocatícios.
4. Recurso conhecido e não provido.